Tribunal: TJES
Processo: 0007868-89.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007868-89.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO SILVEIRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS APTO PARA TANTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

1.
Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal “A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.”somando-se o perigo do estado de liberdade.

2.
Como sabemos, a prisão cautelar é medida extrema e excepcional a ser adotada, e, pelo Princípio da Presunção de Inocência, a liberdade é regra, devendo ser analisado com extremo cuidado a necessidade de manutenção de prisões provisórias.

No presente caso, não se vislumbrou motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, na medida em que, como pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, afere-se que após a soltura do paciente, já decorridos mais de 05 meses, não houve indícios de ofensa a ordem pública tendo em vista a inexistência de notícias de que o mesmo voltou a delinquir.

Também não há indícios de que o recorrido traga prejuízos à instrução processual, ou à aplicação da lei penal, tendo em vista que compareceu regularmente na audiência de instrução que, por sinal, já se findou, estando os autos originários disponíveis para prolação de sentença.

Ademais, embora não invariavelmente preponderantes, as condições pessoais favoráveis podem, como no presente caso, contribuir para um juízo favorável em sede de revogação de prisão cautelares, sem prejuízo que a mesma seja revogada – se existentes motivos aptos para tanto – e sem prejuízo, como óbvio, que o recorrido volte a ser encarcerado em razão de prisão decorrente de eventual condenação definitiva.

Como afirmado pelo Douto Procurador de Justiça
“
Embora não se questione a necessidade urgente de contenção da criminalidade, despontando a custódia cautelar como sistema de contra-incentivo aos atos ilícitos e restabelecimento da paz social, não se pode olvidar que perenizar situações em que a mesma não é essencialmente necessária significa também contribuir para a desagregação do sistema legal vigente”.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/
ES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA
VITÓRIA
/ES,
que, em síntese, revogou a prisão preventiva outrora decretada em face do recorrido – em razão da imputada prática do delito de tráfico de drogas e resistência -, por não vislumbrar a subsistência dos requisitos aptos para tanto.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que persistem os requisitos da prisão cautelar no caso concreto, para fins de garantia da ordem pública, e que condições pessoais favoráveis não devem preponderar para fins de soltura do recorrido.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, entendo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

O recorrido fora denunciado pelo fato de que no dia 15 de julho de 2022, no "Morro da Garrafa"/"Beco das Rosas, Bairro Santa Helena, tinha em depósito 16 volumes de maconha embalados e separados individualmente, totalizando 16 kg, substância que, pelos circunstâncias da apreensão, era destinada ao tráfico ilícito.

Também fora denunciado em razão da resistência apresentada no ato de sua prisão.

Como sabemos,
a prisão cautelar é medida extrema e excepcional a ser adotada
, e, pelo Princípio da Presunção de Inocência, a liberdade é regra, devendo ser analisado com extremo cuidado a necessidade de manutenção de prisões provisórias.

No presente caso, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, na medida em que, como pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça,
afere-se que após a soltura do paciente, já decorridos mais de 05 meses, não houve indícios de ofensa a ordem pública tendo em vista a inexistência de notícias de que o mesmo voltou a delinquir.

Também não há indícios de que o recorrido traga prejuízos à instrução processual, ou à aplicação da lei penal, tendo em vista que compareceu regularmente na audiência de instrução que, por sinal, já se findou, estando os autos originários disponíveis para prolação de sentença.

Ademais, embora não invariavelmente preponderantes, as condições pessoais favoráveis podem, como no presente caso, contribuir para um juízo favorável em sede de revogação de prisão cautelares, sem prejuízo que a mesma seja revogada – se existentes motivos aptos para tanto – e sem prejuízo, como óbvio, que o recorrido volte a ser encarcerado em razão de prisão decorrente de eventual condenação definitiva.

Como afirmado pelo Douto Procurador de Justiça
“
Embora não se questione a necessidade urgente de contenção da criminalidade, despontando a custódia cautelar como sistema de contra-incentivo aos atos ilícitos e restabelecimento da paz social, não se pode olvidar que perenizar situações em que a mesma não é essencialmente necessária significa também contribuir para a desagregação do sistema legal vigente”.

Não estou desqualificando o trabalho policial, tampouco a gravidade da possível conduta praticada pelo acusado, mas apenas tomando como base a inexistência de pressuposto objetivo que faça perdurar a prisão cautelar.

Como já manifestado pelos Colendo STF
“
A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal”,
(HC n. 127.186 - HC 126025, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26-03-2015; HC 120865 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; RHC 121223, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29-05-2014; RHC 116995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27-08-2013).

In casu, não estando atualmente subsistentes os requisitos aptos para manutenção da custódia cautelar, nos termos manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO
MAS
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.